Tribunal: STF
Processo: ARE 1557713
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO ANTERIOR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E JÁ JULGADOS PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO ANTERIORMENTE EMBARGADA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Vanderlei Rodrigues Pedrosa contra decisão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. PRETENSÃO DE REFORMA POR INVALIDEZ. ARTIGO 95, INCISO II, DA LEI 7.479/1986. ESTATUTO DOS BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO DE REFORMA DO MILITAR SE JULGADO INCAPAZ, DEFINITIVAMENTE, PARA O SERVIÇO ATIVO. CASO CONCRETO EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE EM LAUDO PERICIAL, CONCLUIU QUE A INCAPACIDADE DO AUTOR SERIA TEMPORÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 36, p. 1-2)



    Vanderlei Rodrigues Pedrosa afirma que “o presente Agravo Regimental é interposto com fundamento no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Extraordinário sob o argumento de incidência da Súmula 279/STF e da alegada ofensa apenas indireta à Constituição” (Doc. 42, p. 1). Sustenta, em síntese, a existência de fato superveniente que altera o resultado da decisão ora agravada. Alega que, após a publicação da decisão ora agravada, “sobreveio a Ata de Inspeção de Saúde nº 000423/2025, de 24/09/2025, pela qual a Junta de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal declarou o Agravante incapaz definitivamente para o serviço do CBMDF, em razão de doença adquirida em ato ou consequência de acidente em serviço reconhecido em Boletim Geral nº 184/2021” (Doc. 42, p. 1). Assevera que tal “elemento superveniente possui presunção de legitimidade administrativa e requalifica a natureza da demanda, tornando insubsistente a premissa central da decisão monocrática agravada” (Doc. 42, p. 2). Enfatiza que a “decisão agravada ignorou fato superveniente de extrema relevância: o ato administrativo do próprio CBMDF que reconheceu a incapacidade definitiva do Agravante” (Doc. 42, p. 4). Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno para: (i) assegurar ao agravante o direito à reforma por invalidez, em razão de incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço; (ii) o reconhecimento da reforma retroativa à data do acidente em serviço (19/01/2021), com pagamento integral dos proventos e demais vantagens financeiras; (iii) o reconhecimento do direito à isenção total do imposto de renda, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e a restituição dos valores indevidamente descontados; (iv) o pagamento das diferenças salariais e vantagens decorrentes da promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, conforme artigo 99, § 1°, da Lei 7.479/1986; (v) o pagamento de todos os benefícios correlatos, incluindo auxílio-doença; e (vi) a condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 42, p. 5-6).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 17/09/2025, desprovi o recurso extraordinário com agravo, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 36), em decisão publicada no DJe de 18/09/2025.



    Em 23/09/2025, Vanderlei Rodrigues Pedrosa opôs embargos de declaração (Doc. 38) contra essa decisão, os quais foram convertidos em agravo interno, nos termos do artigo 1.024, § 3º do Código de Processo Civil, e julgado pela Primeira Turma desta Corte (Doc. 41).



    Enfatize-se que os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante (Doc. 38) objetivavam a reforma da decisão ora agravada e não a supressão de eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, motivo pelo qual foram devidamente convertidos em agravo interno e julgados pela Primeira Turma desta Corte.



    Destarte, verifica-se que a parte ora agravante objetiva, com a interposição do presente agravo interno, a rediscussão de matéria que já foi objeto de julgamento pela Primeira Turma desta Suprema Corte (Doc. 41) e, portanto, preclusa, dada a oposição dos mencionados embargos de declaração. 



    Demais disso, o presente agravo interno, porquanto interposto contra a decisão proferida em 17/09/2025 e publicada no DJe de 18/09/2025, revela-se manifestamente intempestivo.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente